Tribunal: TJDFT
Processo: 0761412-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COERÊNCIA E CORROBORAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória em ação penal que imputava ao réu a prática de atos libidinosos contra criança de 11 anos, com base em relato da própria vítima. O juízo de origem absolveu o réu por insuficiência de provas. O Ministério Público requer a reforma da sentença e a condenação do acusado. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos — especialmente a palavra da vítima — é suficiente, por si ou em conjunto com outros elementos, para sustentar decreto condenatório pela prática de crime contra a dignidade sexual de criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, assume especial relevância probatória, por geralmente se tratar de delitos cometidos na clandestinidade, sem testemunhas. Contudo, exige-se que tal depoimento possua coerência interna e externa, permitindo juízo de certeza.
4. Os relatos prestados pela vítima em diferentes momentos — no depoimento especial e na oitiva judicial — apresentam divergências significativas quanto ao número de episódios, características do acusado, local e dinâmica dos fatos, o que compromete a credibilidade do conjunto narrativo.
5. As demais testemunhas ouvidas — familiares e pessoas próximas à vítima e ao réu — não presenciaram os fatos ou trouxeram elementos objetivos que corroborem as acusações.
6. A sentença reconheceu a ausência de provas autônomas e suficientes para afastar a dúvida razoável, aplicando corretamente o princípio do in dubio pro reo, razão pela qual deve ser mantida.
7. Não se afirma que os fatos não ocorreram, mas que as provas juntadas são insuficientes para formar a convicção necessária a um decreto condenatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, embora relevante em delitos sexuais, deve apresentar coerência e ser corroborada por outros elementos probatórios para embasar decreto condenatório.
2. A existência de contradições relevantes nos relatos da vítima e a ausência de provas materiais ou testemunhais diretas impõem a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. A absolvição é medida que se impõe quando não se afasta a dúvida razoável sobre a ocorrência dos fatos narrados na denúncia.